Tribunal: TJMT
Processo: 1005507-70.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005507-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.546.231-97 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005507-70.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Rafael Rodrigues Pereira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO

DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ALEGA DESCONHECER A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Havendo evidências da contratação de crédito consignado pela parte autora, bem como provas de que foi creditada a quantia em conta bancária de sua titularidade, não tendo estar adimplido com suas obrigações, é devida a negativação do nome do consumidor, inexistindo o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)

declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 477,23
(quatrocentos e setenta e sete reais, e vinte e três centavos)
;
b)
condenar a parte Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 5.000,00
(
cinco mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento;
c)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(
s
) Empresa(
s
) Reclamada(
s
)/condenada(s); e,
d)
após o trânsito em julgado, oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (
cinco
) dias (
eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida
), sob pena de responsabilidade, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Colendos pares;

Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

No presente caso, o Reclamante alega que teve seu nome incluído nos órgãos protetivos indevidamente, no valor de R$477,23 – disponível em 20/12/2021, desconhece a origem do débito negativado e a relação jurídica entre as partes.

Em contrapartida o Recorrente, alega que o débito questionado é oriundo de um empréstimo pessoal, contratado via mobile, em 15/10/2021, no valor de R$1.650,00. Ocorre que a parte autora não adimpliu com suas obrigações, ensejando na inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

De análise dos autos, verifica-se que, na contestação, foi colacionado extrato bancário, onde resta demonstrado que, em 15/10/2021, houve a disponibilização da quantia de R$1.650,00, na conta bancária em titularidade do Autor, denominado de “empréstimo pessoal”, tendo sido transferido a quantia no mesmo dia, por meio de transferência via PIX.

Cabe ressaltar que no referido extrato bancário há informação de número de conta e agência, os quais não foram impugnados especificamente pelo Autor, aliado ao fato de que, em nenhum momento, o Autor alegou não ter recebido os valores, limitando-se a alegar que os meios de provas colacionados pela Reclamada são unilateriais.

Assim, diante da prova de que houve a transferência de valor foram revertidos em benefício da consumidora, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da negativação de seu nome, em razão da inadimplência, não havendo, portanto, ato ilícito praticado pela instituição Reclamada.

Portanto, inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE

PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022